Tribunal: TJES
Processo: 5008492-92.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008492-92.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: A A SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL
–
AÇÃO MONITÓRIA
–
CONTRATO BANCÁRIO
–
CRÉDITO EM CONTA CORRENTE –
INSTRUÇÃO SUFICIENTE –
EXCESSO DE EXECUÇÃO – IMPUGNAÇÃO GENÉRICA – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DA PLANILHA PREVISTA PELO ART. 702, §2º, DO CPC
–
INCAPACIDADE FINANCEIRA – NÃO ACOLHIMENTO –
JUROS
COMPENSATÓRIOS,
MORATÓRIOS
E MULTA
–
ENCARGOS CUMULÁVEIS
–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A inicial resta aparelhada com cópias dos extrato da conta-corrente da empresa recorrente que comprova a liberação da quantia financiada, cópia do extrato da operação, bem como a ficha gráfica da operação, elementos que permitem verificar os encargos moratórios que incidiram sobre o valor inadimplido.

2.
Em sede de embargos monitórios, não obstante a insurgência do em relação aos encargos contratuais, observa-se que o embargante não acostou aos autos a planilha da dívida com o valor que entendia correto, conforme prescrito pelo artigo 702, §2º, do Código de Processo Civil. Desse modo, considerando a impugnação meramente genérica do débito, não há nenhum óbice à rejeição liminar dos embargos monitórios, conforme autorizado pelo §3º, do citado dispositivo

3
.
Da análise dos documentos que instruem a exordial, não se identifica a cobrança de taxa de abertura de crédito e de comissão de permanência, mas tão somente de juros remuneratórios, moratórios e multa, encargos cuja cumulação é permitida pelo ordenamento jurídico.

4.
Não merece acolhimento a tese de incapacidade financeira para arcar com os custos de profissional capacitado para elaborar planilha de débito nos termos das alegações defensivas, tendo em vista que a empresa requerida, patrocinada por advogado particular, não litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

5
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação, e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
A A SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA.

em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (evento nº 5994700), que rejeitou os embargos monitórios opostos pela apelante, constituindo de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 28.406,92 (vinte e oito mil, quatrocentos e seis reais e noventa e dois centavos). Condenou, ainda, a embargante ao pagamento das custas processuais e honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (evento nº 5994708), a apelante alega, em síntese, que
(
I
)
a r. sentença é nula, tendo em vista que a ausência de apresentação de planilha do débito que entende devido quando da oposição dos embargos monitórios não obsta a apreciação das teses da defesa;
(
II
)
“a impossibilidade fática de discriminação do valor não pode embaraçar a apresentação de defesa” (fl. 08);
(
III
)
deve ser excluída do débito a taxa de abertura de crédito; e que
(
IV
)
deve ser afastada a “cobrança conjunta da comissão de permanência com os juros remuneratórios e correção monetária” (fl. 13).

Em breve histórico, a
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL DO ESPÍRITO SANTO

ajuizou a presente ação monitória em face de
A A SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA.
, narrando ter celebrado com a empresa requerida contrato de crédito pré-aprovado, por meio eletrônico, no valor de R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

Aduziu que o montante foi financiado em 12 (doze) parcelas iguais de R$ 3.669,34 (três mil seiscentos e sessenta e nove reais e trinta e quatro centavos), com vencimento da primeira parcela em 20/05/2021 e da última em 20/04/2022, que seriam diretamente descontadas da conta-corrente da empresa requerida, que comprometeu-se a reservar fundos que possibilitassem a operação.

Sustenta que apenas 5 (cinco) das 12 (doze) parcelas foram honradas, o que ensejou a propositura desta ação monitória.

A inicial resta aparelhada com cópias dos extrato da conta-corrente da empresa recorrente que comprova a liberação da quantia financiada (evento nº 5994687), cópia do extrato da operação (evento nº 5994688), bem como a ficha gráfica da operação (evento nº 5994689), elementos que permitem verificar os encargos moratórios que incidiram sobre o valor inadimplido.

Em sede de embargos monitórios, não obstante a insurgência do em relação aos encargos contratuais, observa-se que o embargante não acostou aos autos a planilha da dívida com o valor que entendia correto, conforme prescrito pelo artigo 702, §2º, do Código de Processo Civil
1
.

Desse modo, considerando a impugnação meramente genérica do débito, não há nenhum óbice à rejeição liminar dos embargos monitórios, conforme autorizado pelo §3º, do citado dispositivo
2
, orientação que encontra amplo respaldo na jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. Termo de adesão. Contrato de financiamento. Embargos monitórios apresentados sob o fundamento de abusividade na cobrança, pretendendo a revisão das cláusulas contratuais. Sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios e constituiu de pleno direito o título executivo em favor da instituição financeira. Irresignação da parte ré. Contrato de financiamento, acompanhado da planilha de evolução do débito, constituindo-se documento hábil à propositura da monitória, nos termos do art. 700 do CPC. Réu que em seus embargos monitórios impugnou genericamente a planilha do débito, deixando de cumprir o disposto no art. 702, § 2º, do CPC, uma vez que não trouxe aos autos o demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, para indicar o valor que entendia devido. Sentença que não merece reforma. Recurso a que se conhece e nega provimento. (TJRJ; APL 0007687-07.2021.8.19.0028; Macaé; Décima Oitava Câmara de Direito Privado; Relª Desª Lúcia Regina Esteves de Magalhães; DORJ 28/07/2023; Pág. 683)

AÇÃO MONITÓRIA. FUNDADA EM CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA CONSTITUIR, DE PLENO DIREITO, O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. Instrução da petição inicial com o contrato, o histórico da operação e a planilha de evolução do débito. Documentos que respaldam a dívida reclamada. Documentos hábeis para demonstrar que o autor tem direito de exigir do devedor o pagamento de quantia em dinheiro, nos termos do art. 700, I, do CPC. Alegação de responsabilidade do INSS pelo inadimplemento. Rejeição. Inexistência de prova de que as parcelas foram descontadas de seu benefício previdenciário. Alegação de excesso de cobrança descabimento. Ausência de declaração do valor que o réu entende como correto, por meio da apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, segundo o art. 702, § 2º, do CPC. Recurso desprovido. (TJSP; AC 0016752-72.2022.8.26.0100; Ac. 16555275; São Paulo; Vigésima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Alberto Gosson; Julg. 15/03/2023; DJESP 20/03/2023; Pág. 2169)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS A AÇÃO MONITÓRIA. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. SENTENÇA QUE REJEITOU OS EMBARGOS MONITÓRIOS RELATIVAMENTE AO EXCESSO. PRETENSÃO REVISIONAL. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO INDICANDO VALOR DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Dispõe o artigo 702, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil que, nos embargos à ação monitória, quando houver alegação de excesso de cobrança, deverá o embargante declarar, na inicial, o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, sob pena de rejeição liminar dos embargos, sendo vedada a possibilidade de emenda à inicial. Precedentes do TJRS. 2. No caso, não tendo sido apresentado o valor que entende correto, tampouco planilha do débito, deve ser mantida a sentença que reconheceu a improcedência dos embargos monitórios. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0004595-78.2017.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 01/06/2021; DJES 11/06/2021)

Ademais, da análise dos documentos que instruem a exordial, não se identifica a cobrança de taxa de abertura de crédito e de comissão de permanência, mas tão somente de juros remuneratórios, moratórios e multa, encargos cuja cumulação é permitida pelo ordenamento jurídico.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. RELATIVIZAÇÃO DO PACTA SUNT SERVANDA E POSSIBILIDADE DE REVISÃO DAS CLÁUSULAS EXORBITANTES. Sentença vergastada que julgou improcedentes os pedidos autorais. Irresignação do autor consumidor. Preliminar de nulidade de citação. Nulidade não evidenciada. Ausência de respaldo jurídico da referida tese. Preliminar rejeitada. Tese de abusividade da taxa de juros remuneratórios quando comparada à média de mercado divulgada pelo Banco Central. Rejeitada. Taxa de juros efetivamente dentro da média de mercado, de acordo com divulgação do Banco Central e precedente qualificado do Superior Tribunal de Justiça. Previsão exclusivamente de juros moratórios, remuneratórios e multa moratória. Legalidade das previsões. Taxas que atendem aos parâmetros legais e jurisprudenciais. Sentença mantida em todos os seus termos. Majoração de honorários advocatícios sucumbenciais a título recursal. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Unânime. (TJAL; AC 0731189-67.2013.8.02.0001; Maceió; Rel. Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo; DJAL 15/09/2023; Pág. 190)

APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. Cobrança de tarifas de cadastro, registro do contrato, avaliação de bem e seguro. Admissibilidade, nos termos decididos nos Recursos Especiais nº 1.578.553-SP e 1.639.320-SP, sob o rito do art. 1.040 do Código de Processo Civil. Cobrança de comissão de permanência não demonstrada. Juros remuneratórios, moratórios e multa contratual que podem ser cobrados cumulativamente quando previstos no contrato. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido. (TJSP; AC 1012208-48.2022.8.26.0286; Ac. 17134763; Itu; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Pedro Kodama; Julg. 11/09/2023; DJESP 14/09/2023; Pág. 2282)

Por fim, não merece acolhimento a tese de incapacidade financeira para arcar com os custos de profissional capacitado para elaborar planilha de débito nos termos das alegações defensivas, tendo em vista que a empresa requerida, patrocinada por advogado particular, não litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

Além disso, observa-se que a devedora pugnou, expressamente, pela realização de perícia contábil nos embargos monitórios, ou seja, tinha plena ciência que caso deferida a prova deveria custear os honorários do
expert
, o que reforça a fragilidade da alegação de incapacidade de apresentação da planilha de débito por incapacidade financeira.

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença guerreada.

Na sequência, considerando o improvimento do recurso majoro a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios, originariamente fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, para 20% (vinte por cento), nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

1
Art. 702. [...]

§ 2º Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida.

2
Art. 702. [...] § 3º Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos serão liminarmente rejeitados, se esse for o seu único fundamento, e, se houver outro fundamento, os embargos serão processados, mas o juiz deixará de examinar a alegação de excesso.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanhar o voto de relatoria